Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-22.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Antecedentes. Período depurador.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
2 - Os depoimentos da vítima, coerentes e harmônicos, corroborados pelas declarações do réu, que confirmou que já ameaçou a vítima, justificam a condenação pelo crime de ameaça.
3 – Embora o período depurador não afaste os maus antecedentes, condenação transitada em julgado há mais de duas décadas não deve ser considerada. Do contrário, seriam perpetuados os seus efeitos.
4 - Apelação provida em parte.